Tribunal: CARF
Processo: 19515.000690/2005-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000690/2005-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.674 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
YAMAS ARTES GRAFICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/10/2002, 31/01/2003, 30/04/2003, 31/07/2003,
31/10/2003, 30/04/2004, 31/07/2004, 31/10/2004, 10/02/2005
TEMPESTIVIDADE. RECURSO FORA DO PRAZO
O artigo 33 do Decreto 70.235/1972 estabelece o prazo de 30 dias para a
interposição do recurso voluntário. Descumprido o prazo, o recurso não pode
ser conhecido nas análises de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(presidente da turma), Valcir Gassen (vice-presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado para constituir multa isolada por não
apresentar no prazo definido em lei das declarações de informações sobre papel imune - DIF, nos
termos do inciso I e parágrafo único do art. 57 da Medida Provisória n° 2.158-34.
Por economia, peço venia para adotar o relatório da r. decisão de piso:
Trata-se de Auto de Infração, para exigência da multa regulamentar, lavrado em
decorrência da constatação de atraso na entrega da Declaração Especial de Informações
Relativas ao Controle do Papel Imune (DIF-Papel Imune). O lançamento foi amparado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000690/2005-48
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.674 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000690/2005-48

nos dispositivos legais relacionados na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do
Auto de Infração, merecendo destaque o artigo 57 da MP n° 2.158-35/2001, a IN SRF
n° 71/2001 e a IN SRF 159/2002.
Tempestivamente, o sujeito passivo impugnou o lançamento, argumentando, em síntese,
que não operou com papel imune, portanto a penalidade é ilegal e fere princípios
constitucionais.
Em 11 de julho de 2007 a 2a Turma da DRJ/RPO proferiu o Acórdão n° 14-
16.321, fls. 72-77, para manter o lançamento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 31/12/2002, 31/01/2003, 30/04/2003, 31/07/2003, 31/10/2003,
31/01/2004, 30/04/2004, 31/07/2004,31/10/2004, 10/02/2005
DIF-PAPEL IMUNE. FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
A não apresentação, ou a apresentação da DIF-Papel Imune após os prazos
estabelecidos pela legislação, sujeita o contribuinte à imposição da multa prevista.
Lançamento Procedente
Notificada da r. decisão, apresentou Recurso Voluntário, fls. 86-92, protocolado
em 08/01/2009, repisando os argumentos de defesa apresentados na impugnação:
- A Recorrente não confecciona e nem comercializa produtos beneficiários da
imunidade tributária, portanto, não há obrigação acessória de entregar as DIF — Papel Imune a
ser cumprida pela Recorrente;
- A multa não pode ter caráter confiscatório, conforme se verifica no caso em tela,
no qual se multiplica o valor pelo número de meses em atraso;
- Neste patamar, a multa cobrada pela Receita Federal caracteriza-se como
abusiva e confiscatória, em flagrante desrespeito aos parâmetros legais, vez que, aplicadas por
mês de atraso, e que atualmente encontra-se no valor de R$ 241.000,20 (vencimento em
28/11/2008);
- Requer a NULIDADE DA MULTA ora aplicada, por não restar a Recorrente
obrigada a entregar as declarações DIF — Papel Imune, uma vez, que não confecciona e nem
comercializa materiais enquadrados na categoria de imunes, tais como, periódicos, revistas,
jornais e papéis destinados a sua impressão;
- Não havendo, como não há, qualquer dívida da Recorrente para com o Erário, a
exigência de juros de mora e correção monetária não tem qualquer amparo fático ou legal.
É a síntese do necessário.

Voto
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.674 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000690/2005-48

Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é INTEMPESTIVO, não merecendo ser conhecido,
havendo, inclusive, termo de perempção em fl. 98.
Depreende-se dos autos que a intimação foi realizada por correio, com
recebimento em 27/11/2008, fl. 83, mas a Recorrente apenas apresentou o Recurso em
08/01/2009, fl. 86, restando evidente a intempestividade.
Conforme artigo 33 do Decreto no 70.235/1972, o prazo para interposição é de 30
dias, contados da ciência da decisão recorrida:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Portanto, a análise de mérito do recurso voluntário não pode ser realizada.
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital